Tribunal: STF
Processo: RE 108042
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: Se o Superior Tribunal de Justiça, julgando o
recurso especial decorrente do desdobramento do recurso
extraordinário originalmente interposto, entendeu que a decisão
judicial objeto do mandado de segurança não era passível de ser
impugnada mediante recurso - afastando, com tal fundamento, as
alegações de dissídio com as Súmulas 267 e 268 do STF -, não há como
reconhecer a violação à coisa julgada em que se funda o RE:
assentado que se tratava de despacho de mero expediente, esse ato
não transitou em julgado; e se não transitou em julgado, não há
falar em contrariedade ao art. 153, § 3º, da Carta de 1969.
        Mas ainda que fosse susceptível de recurso a decisão
questionada, por certo que ela não constituía sentença de mérito: e
a coisa julgada que a Constituição protege é a material - que define
a lide - não a mera preclusão.